Tribunal: STF
Processo: ARE 1599275
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crimes contra a ordem tributária. Cerceamento de defesa. Devido processo legal. Contraditório. Ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Súmula Vinculante 14. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem, em caso de crimes contra a ordem tributária.

    2. O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e ofensa à Súmula Vinculante 14.

    3. A decisão agravada havia concluído pela inexistência de cerceamento de defesa, observância à Súmula Vinculante 14, e que as alegadas violações constitucionais configuravam ofensa reflexa, demandando reexame de fatos e provas, o que inviabilizava o recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa configura ofensa direta ou reflexa à Constituição; (ii) saber se houve violação à Súmula Vinculante 14; e (iii) saber se o reexame de fatos e provas é cabível em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A verificação de suposta ofensa aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa exige a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando afronta indireta à Constituição, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral para essa matéria.

    6. Inexiste substrato fático ou jurídico apto a configurar violação ao teor da Súmula Vinculante 14, uma vez que a Corte de origem assentou que a íntegra dos documentos foi devidamente juntada aos autos, e a defesa não apontou, de forma clara, quais elementos estariam sendo ilicitamente escamoteados, nem demonstrou prejuízo.

    7. A análise da controvérsia pelo Tribunal de origem baseou-se na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo conhecido e não provido.